Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704772-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO D E S P A C H O O Presidente do Instituto Brasil de Educação – IBRAE opôs Embargos de Declaração (32348144) em face do acórdão (ID 32004094) que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal. Defende a existência de omissões no aresto quanto à necessidade de tramitação associada destes autos com a Ação Rescisória no 0707931-12.2021.8.07.0000 e do ingresso do IBRAE na demanda como assistente ou amicus curiae, bem como da retirada da presente ação rescisória da pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual da 2a Câmara Cível. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado. Todavia, infere-se que o recurso ora manejado não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a legitimidade da parte, enquanto condição da ação, é imprescindível para a prática de qualquer ato processual, incluindo a interposição de recursos. E na espécie, indeferido o ingresso do IBRAE no feito como assistente ou amicus curiae (ID 31264671), patente que o Embargante não figura como parte na presente demanda, circunstância a inviabilizar o conhecimento do recurso integrativo. Diante do exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, pois oposto por terceiro estranho à lide. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator